Tribunal: TJMT
Processo: 1004302-14.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 1004302-14.2019.811.0000
RECORRENTE: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A.
RECORRIDO: JOSÉ ANTONIO GONGALVES VIANA e OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID. 59354962) interposto pelo BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S. A. com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direto Privado, assim ementado (ID. 45287455):
“AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO JULGADA PREJUDICADA POR MOTIVO SUPERVENIENTE – EFEITO SUSPENSIVO PELO STJ - RESP DO ACÓRDÃO SUPOSTAMENTE DESRESPEITADO PELO JUIZ – AUSÊNCIA DE FATO NOVO – DECISUM MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Conferido efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto no Agravo de Instrumento que deu causa à Reclamação, verifica-se a prejudicialidade por motivo superveniente.
Inexistindo fato novo que justifique a modificação do decisum, nega-se provimento ao Agravo Interno.(TJMT – NU 1004302-14.2019.811.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/06/2020).
Embargos de Declaração (ID. 47075956), foram rejeitados pelo acórdão proferido no ID. 56498460.
O Recorrente alega violação aos artigos 11, caput, 489, § 1.o, incisos II, III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o Órgão Fracionário não promoveu a prestação jurisdicional, incorrendo em negativa de prestação jurisdicional, pois deixou de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, razão pela qual requer que o acórdão recorrido deve ser declarado nulo, para que se determine que a Corte Estadual prolate novo julgamento dos embargos de declaração, a fim de suprir a omissão ainda existente, para que seja expostos os fundamentos por que se negou provimento ao agravo interno manejado pelo banco Recorrente.
Recurso tempestivo (ID. 59353490).
Contrarrazões (ID. 63972494).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Recolhimento da multa aplicada nos Embargos Declaratórios.
Conforme certidão (ID. 59448458), a parte não realizou o recolhimento da multa fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão da natureza protelatória dos Embargos de Declaração.
Ocorre que, não se tratando de reiteração de Embargos de Declaração, não se inclui na regra do artigo 1.026, §3o do CPC.
Desse modo, inadmissível a cobrança do recolhimento da multa aplicada nos Embargos Aclaratórios.
Violação aos artigos 11, caput, 489, § 1.o, incisos II, III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil. Ausência de omissão no julgamento.
A parte Recorrente ampara sua irresignação na violação aos artigos 11, caput, 489, § 1.o, incisos II, III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, ao argumento que o órgão fracionário incorreu em omissão pois deixou de se manifestar expressamente acerca do que foi suscitado pelo banco nas razões dos embargos de declaração.
Afirma que não houve manifestação expressa esclarecendo e citando com precisão quais motivos fora negado provimento ao agravo de interno ajuizado pelo Recorrente. Assevera ainda, que o julgamento se abarcou em mera invocação de decisão monocrática anteriormente proferida.
Pois bem, o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos invocados pelas partes no processo, mas sim, analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão, observado o contraditório e o devido processo legal.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou sobre todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada, senão vejamos:
“ De início, importante ressaltar que o embargante ingressou com a Reclamação amparado em decisum que atribuiu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento n. 1002201-04.2019 apresentado por Louis Dreyfus Company Brasil S/A contra o deferimento do processamento da Recuperação Judicial.
O aresto embargado manteve a monocrática que acolheu o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça por outro fundamento e confirmou a perda superveniente do objeto da Reclamação.
Nele foi consignado que no AgInt no Pedido de Tutela Provisória n. 2.210-MT “[...] o relator Ministro Luiz Felipe Salomão reconsiderou a decisão do Presidente da Corte Superior, Ministro João Otávio de Noronha, e conferiu efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto no Agravo de Instrumento n. 1002201-04.2019, sob a justificativa de ser imprescindível o exame dos argumentos deduzidos nas razões do mencionado REsp e atinentes ao fumus boni iuris e ao periculum in mora frente aos atos constritivos e expropriatórios contra os bens de propriedade do grupo empresarial, aí incluídos grãos e maquinários [...]”.
Vele destacar que esse decisum foi proferido no Agravo Interno em que contendem os recuperandos e a empresa Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda.
Ao manter o entendimento pela perda do objeto, esta Turma ponderou que assim o fazia porque o efeito suspensivo concedido pelo STJ foi ao aresto prolatado no AI cuja liminar motivou a presente Reclamação, de maneira que as justificativas expostas pelo reclamante não constituem fato novo a autorizar outra conclusão.
Diferentemente do afirmado, o aresto é claro ao colocar as razões da manutenção da monocrática. Não há o vício alegado, mas sim flagrante pretensão de reanálise da matéria, o que é vedado nesta via. ”
Dessa forma, não se verifica a alegada violação aos artigos supramencionados, na medida em que o Órgão Julgador dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional, ausência de fundamentação, ou omissão no julgamento.
Diante desse quadro, não há evidência de afronta aos mencionados artigos, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII